Tribunal: TJDFT
Processo: 0709157-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO. LAUDO PERICIAL.

1. A prova pericial elaborada nos termos do título executivo judicial, em conformidade com as normas técnicas, respondendo devidamente às questões levantadas pelas partes, com o devido contraditório e a ampla defesa, cumpre a sua finalidade.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.